Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-24.2020.8.11.0027
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000931-24.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[PAULO JOSE FELDEKIRCHER - CPF: 383.323.290-00 (APELADO), BARBARA NICOLLE SILVA FERRO - CPF: 092.868.799-62 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0225-58 (APELANTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000931-24.2020.8.11.0027.

APELANTE:

GAZIN INDÚSTRIA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

APELADO:
PAULO JOSÉ FELDEKIRCHER.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE UM CELULAR – INSERÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000931-24.2020.8.11.0027.

APELANTE:

GAZIN INDÚSTRIA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

APELADO:
PAULO JOSÉ FELDEKIRCHER.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GAZIN INDÚSTRIA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de nº

1000931-24.2020.8.110027, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento ( Id. 217999159).

Em suas razões (217999160), a apelante aduz que a inscrição foi devida, haja vista que restou devidamente demonstrada a contratação do serviço. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 217999166

pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Como relatado, trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
GAZIN INDÚSTRIA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Itiquira que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de nº

1000931-24.2020.8.110027, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento.

Pois bem.

É notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe a parte requerida demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório nos autos, verifico que a parte requerida juntou aos autos, documentos hábeis e úteis para comprovar a existência da relação jurídica, qual seja o contrato devidamente assinado. Vejamos:

Posto isso, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes e a validade do contrato.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024